Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-98.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017048-98.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO - CPF: 884.797.491-72 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (REU), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta pela parte autora contra sentença que cancelou a distribuição da inicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, e a condenou ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação manifesta de norma jurídica na decisão rescindenda, especificamente o art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC, por falta de recolhimento das custas iniciais, não configura hipótese de condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Ação rescisória julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO, com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) n. 1047832-03.2023.8.11.0041, extinguiu o feito com base no art. 485, I, do CPC, e impôs à parte autora a obrigação de arcar com as custas processuais.

A parte autora sustenta manifesta violação aos artigos 101 e 290 do CPC, tendo em vista que a sentença foi proferida durante a pendência do recurso interposto (AI nº 1000530-67.2024.8.11.0000) contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária.

Argumenta que não há que se falar em condenação às custas processuais, uma vez que o não pagamento acarreta o cancelamento da distribuição do feito e, consequentemente, a extinção do fato gerador das taxas judiciárias.

Afirma que, caso essa determinação se mantenha, sofrerá as consequências do descumprimento, como a inscrição de seu nome em dívida ativa, agravando sua situação financeira já comprometida.

Ressalta que o valor da causa do processo de origem corresponde a R$ 316.093,53, sendo inviável arcar com as custas processuais sem renunciar ao mínimo necessário à manutenção de sua sobrevivência e de sua família.

Ao final, requer a procedência da ação para rescindir a decisão de ID 152441475 dos autos nº 1047832-03.2023.8.11.0041, com base no art. 966, V, do CPC, determinando-se a realização de novo julgamento para homologar a desistência, impondo apenas a consequência de cancelamento da distribuição, sem qualquer pagamento de custas, nos termos dos arts. 101 e 290 do CPC.

Assistência judiciária deferida no ID 291110371.

Regularmente citado, o Banco do Brasil S.A. impugna preliminarmente o pedido de assistência judiciária. No mérito, alega que não houve julgamento injusto, pois o requerimento de assistência judiciária foi analisado em primeiro grau, foi objeto de agravo de instrumento e houve interposição de recurso de apelação na origem, tendo a autora esgotado todos os meios possíveis para tentar reverter a decisão de indeferimento do benefício.

Embora devidamente intimada, a ré CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. não se manifestou (ID 300595384).

Em réplica (ID 310588365), a autora reitera os argumentos da inicial, reafirmando a necessidade de concessão da assistência judiciária, impugnando as preliminares arguidas pelo réu, bem como os demais tópicos da contestação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à assistência judiciária apresentada pelo réu em sua contestação. O Banco do Brasil S.A. sustenta que a autora não comprovou suficientemente seu estado de pobreza ou miserabilidade, argumentando que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado.

Contudo, não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica da autora. Conforme documentação apresentada, a requerente é professora, percebendo renda líquida de R$ 8.084,19.

Embora não se trate de remuneração ínfima para os padrões brasileiros atuais, a autora demonstra estar submersa em dívidas, restando-lhe R$ 3.846,81 para os gastos do dia a dia, fato corroborado por ter figurado como parte autora em Ação de Superendividamento.

Diante disso,
rejeito a impugnação
à assistência judiciária apresentada pelo réu.

Inexistindo outras questões preliminares a serem resolvidas, o feito está apto para julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Como regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material da seguinte forma:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

E também estabelece em seu art. 508:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

A ação rescisória é o instituto processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC que assim dispõe:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Desse modo, para sua admissibilidade, é necessária a observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, a existência de sentença rescindível e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento previstas no próprio regramento processual civil.

No caso em análise, verifica-se que a autora foi parte no processo de origem (art. 967, I, do CPC) e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda (art. 975 do CPC), conforme certidão de ID 168074482, que atesta o trânsito em julgado em 04/09/2024, tendo a presente ação sido proposta em 27/05/2025.

A pretensão da parte autora se funda no art. 966, inc. V, do CPC, isto é, manifesta violação de norma jurídica, especificamente os arts. 101 e 290 do CPC. Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A questão central da presente ação rescisória consiste em verificar se houve violação manifesta de norma jurídica na decisão rescindenda, especificamente os arts. 101 e 290 do CPC, ao condenar a autora ao pagamento de custas processuais em sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais.

Conforme se depreende dos autos, a autora ajuizou a AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) n. 1047832-03.2023.8.11.0041 em 13/12/2023. Em 08/01/2024, o juízo indeferiu a assistência judiciária, determinando o recolhimento das custas iniciais no total de R$ 9.482,81 (ID 137911210), sendo que foi interposto o agravo de instrumento n. 1000530-67.2024.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi concedido em 18/01/2024 (ID 138830752).

Em sessão de 13/03/2024, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO desproveu o recurso, e os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados em 15/05/2024. O recurso especial interposto pela parte autora foi inadmitido em 25/09/2024 ante o não recolhimento das custas processuais.

No tocante à ação de origem, em 20/03/2024, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para recolher a primeira parcela das custas iniciais e, diante da inércia, proferiu sentença em em 15/04/2024 para cancelar a distribuição do feito, com extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I, do CPC, e condenando a autora ao pagamento de custas processuais (ID 152441475).

Embora a parte autora tenha interposto recurso de apelação contra a sentença, requerendo novamente a concessão da assistência judiciária para ser isenta do pagamento do preparo, o recurso não foi conhecido porque a relatora, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, considerou que o benefício já tinha sido indeferido no agravo de instrumento. A decisão transitou em julgado em 04/09/2024.

Feito o breve relato, destaca-se que o art. 290 do CPC dispõe que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Já o art. 101 do mesmo diploma legal estabelece que "
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
", sendo que o § 1º prevê que "
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
".

No caso em tela, verifica-se que a sentença rescindenda, ao extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, condenou a autora ao pagamento de custas processuais, o que configura manifesta violação ao art. 290 do CPC.

Isso porque a extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC, não configura hipótese de sucumbência que justifique a condenação em custas. A consequência legal prevista para o não recolhimento das custas iniciais é tão somente o cancelamento da distribuição, não havendo previsão de condenação em custas.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE COMPREENDEU SER CASO DE NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO.
AFASTAMENTO (E NÃO INVERSÃO, COMO PRETENDE A PARTE EMBARGANTE) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, AÍ INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COROLÁRIO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS . 1. O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC. 2 .
Em razão desse desfecho, a parte dispositiva do aresto embargado, em coerência, inclusive, com a fundamentação expressamente adotada (que foi peremptória em assentar que o cancelamento da distribuição tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação, sobretudo no tocante aos ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa.), haveria de dispor, também, a respeito dos honorários advocatícios, que foram indevidamente fixados pelo Tribunal de origem, não para invertê-los, como sugere a parte embargante, mas, sim, para afastá-los, como consequência intrínseca do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
. 3 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar para afastar o arbitramento da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem, como corolário do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

(STJ - EDcl no REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência . 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
. 5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts . 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2411943 SP 2023/0238727-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

No mesmo sentido, julgados dos Tribunais Estaduais:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. DEMANDA PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. REMESSA A UMA DAS VARAS CÍVEIS.
DESISTÊNCIA FORMULADA PELO AUTOR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. ART
. 51, INC. II, DA LEI N. 9.099/95 . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. DESISTÊNCIA FORMULADA PARA NÃO ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS.
OFENSA AO ART . 290 /CPC. RESCISÓRIA PROCEDENTE
. 1. Ação rescisória angariada no art . 966, inc. V, do Código de Processo Civil exige à demonstração de afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente. 2. Não há que se falar em incidência da Súmula n . 343 do Supremo Tribunal Federal no que concerne ao disposto no art. 290 do CPC, uma vez que, além da ausência de divergência a despeito da matéria debatida,
as Turmas de Direito Privado do STJ são uniformes acerca do cancelamento da distribuição sem condenação em custas e honorários.
3. A existência de interpretação controvertida nos tribunais a respeito do art . 51, inc. II, c/c art. 54, ambos da Lei n. 9 .099/95, isto é, acerca da possibilidade de remessa dos autos à Justiça Comum mesmo quando reconhecida a complexidade da demanda, é caso a reclamar a incidência da Súmula n. 343/STF. 4. Entretanto, considerando que a remessa dos autos para a uma das Varas Cível decorreu por ato judicial praticado de ofício, sem pedido do autor nesse sentido, o qual veio a manifestar imediatamente em seguida a desistência para não arcar com custas processuais, reconhece-se a ofensa manifesta ao art . 290 do Código de Processo Civil. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE.

(TJ-GO - Ação Rescisória: 52661847820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU QUE NÃO INTERFERE NOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, AFASTANDO-SE A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos
.” (N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

(N.U 1027646-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação, com posterior pedido de desistência do feito
.

(N.U 1002047-85.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Portanto, a sentença rescindenda, ao condenar a autora ao pagamento de custas processuais em hipótese de extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais, violou manifestamente o art. 290 do CPC, que prevê como única consequência o cancelamento da distribuição.

Salienta-se, por oportuno, que não houve angularização processual no caso em análise, uma vez que não foi realizada a citação dos réus antes da prolação da sentença extintiva. A citação realizada para que a parte ré apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora nada altera a conclusão, uma vez que, neste caso, a angularização processual ocorreu após a sentença que determinou o cancelamento da inicial.

Diante do exposto, configurada a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, a procedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Dispositivo

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE a Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para rescindir em parte a sentença proferida nos autos do processo nº 1047832-03.2023.8.11.0041 (ID 152441475), tão somente quanto à condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

Às providências.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025